Tribunal: STF
Processo: HC 257169
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luan Veloso Coutinho em favor de Kayo Rodrigues de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 990.864/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DO ROUBO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INFIRMAÇÃO DO ARGUMENTO CENTRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, no que importa ao caso, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à reprimenda de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, que foi reduzida pelo ato coator para 8 anos e 4 meses de reclusão.



    Alega, em síntese, que não teria havido prova suficiente da materialidade da causa de aumento - o porte de arma de fogo durante o assalto -, a qual se baseou apenas no relato das vítimas, sem perícia nem apreensão do artefato.



    Sustenta que “a interpretação atualmente prevalente, que admite a incidência da majorante com base exclusiva em relatos orais, revela-se incoerente com o próprio entendimento consolidado acerca da necessidade de potencialidade lesiva efetiva e, mais ainda, incompatível com a exigência técnica necessária à aplicação da majorante introduzida pelo Pacote Anticrime”. (p. 7)



    Aponta a existência de voto vencido nesse sentido no acórdão de apelação.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice na incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois, para esta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios (AgRg no HC n. 923.252/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024), como no presente caso: o emprego de arma restou suficientemente comprovado pela narrativa das vítimas, que foram enfáticas ao dizerem que os indivíduos exibiram arma de fogo durante a prática dos delitos de roubo, sendo ressaltado ainda que a arma foi utilizada pelo acusado para atingir a vítima Robson de Freitas com coronhadas”. (eDOC 7, p. 3 - Grifei)



    Também a jurisprudência desta Corte inclinou-se no sentido de que a materialidade da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo pode ser caracterizada pela prova testemunhal ou declarações da vítima, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. (...) 4. A majorante do uso de arma de fogo na prática do crime de roubo ‘pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial’ (HC 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 255.160 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 8. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 246.219 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente